Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-70.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. VAGA EM CRECHE PROXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 548 SOB A SISTEMATICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Determinado o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF exarado no Tema 548.

2. No julgamento do Tema 548, o STF firmou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".

3. O acórdão combatido não está em desacordo com entendimento firmado pelo STF.

4. Apesar de reconhecer o direito de matrícula em creche pública, o precedente não aborda a questão debatida no presente processo, pois não menciona que a matrícula deve ser realizada em local próximo à residência do autor.

5. Na hipótese, deve ser feita a distinção do caso concreto (distinguishing) da tese firmada em sede de repercussão geral.

6. Como o acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 548, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido na íntegra.